Tribunal: TRF3
Processo: 5025168-30.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: não fará jamais - mas sim de buscar um mínimo de providências para que se recupere o dinheiro público malbaratado.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
88/151)

5025168-30.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 782, § 3o, do CPC/15 não obriga o Juiz da execução a determinar que a inclusão do nome do executado em bancos de dados públicos de inadimplentes e de proteção ao crédito seja feito pelo próprio Juízo. O dispositivo legal fala em "requerimento" da parte que o juiz "pode" determinar. Nesse sentido é a observação de NELSON NERY & ROSA NERY, em "Comentários ao CPC", 2a tiragem, pág. 1.632; esses doutrinadores defendem que se trata de uma faculdade do Juiz e que não pode sequer ser ordenada ex officio.

2. Na espécie dos autos o devedor foi regularmente citado nos autos da execução fiscal e as diversas medidas constritivas adotadas restaram insuficientes. Ou seja: a possibilidade de que a execução de dinheiro público seja frustrada é muito provável.

3. Nesse cenário legal e fático, entendo que a negativação pretendida pela exequente poderia ter sido deferida, ainda que a credora tivesse meios de diligenciá-la por si. Não se trata de transformar o Juiz em mero "despachante" dos interesses fazendários - o que este Relator não fará jamais - mas sim de buscar um mínimo de providências para que se recupere o dinheiro público malbaratado.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025168-30.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: ARMARINHOS LOURENCO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025168-30.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: ARMARINHOS LOURENCO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL contra decisão que, em autos de execução fiscal, indeferiu pedido de inclusão do nome da executada em bancos de dados públicos de inadimplentes e de proteção ao crédito, mais precisamente o SerasaJud.

A decisão agravada foi lançada nestes termos:

Vistos. Indefiro o pedido de indisponibilidade de bens do devedor, por ausência de indicação mínima da existência de bens, bem como indefiro o pedido de inclusão no convênio SERASAJUD, por tratar-se de providência de incumbência da própria parte exequente. Defiro, outrossim, a suspensão da execução nos termos do artigo 40 da lei n.o 6.830/80 determinando a remessa dos autos ao arquivo SOBRESTADO, onde aguardarão provocação do(a) exequente, que deverá ser intimado(a) da presente decisão. Int. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 91811853), sustenta a agravante que a decisão nega vigência ao art. 782, § 3o, do CPC/15. Argumenta com a existência de precedentes desta Corte Federal a respeito da possibilidade de inclusão dos nomes dos devedores, em execução fiscal, nos cadastros de inadimplentes.

Oportunizada resposta pela agravada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025168-30.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: ARMARINHOS LOURENCO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tem razão a agravante.

É evidente que o art. 782, § 3o, do CPC/15 não obriga o Juiz da execução a determinar que a inclusão do nome do executado em bancos de dados públicos de inadimplentes e de proteção ao crédito seja feito pelo próprio Juízo. O dispositivo legal fala em "requerimento" da parte que o juiz "pode" determinar.

Nesse sentido é a observação de NELSON NERY & ROSA NERY, em "Comentários ao CPC", 2a tiragem, pág. 1.632; esses doutrinadores defendem que se trata de uma faculdade do Juiz e que não pode sequer ser ordenada ex officio.

Na verdade, o § 3o do art. 782 ventila uma novidade no âmbito judicial, já que extrajudicialmente há muito tempo tratava-se de uma praxe.

No âmbito do Poder Público Federal, a Lei no 10.522/02 (resultado da conversão de várias medidas provisórias) criou o CADIN, cujas informações são centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - Sisbacen, e podem ser acessadas por qualquer órgão integrante da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, incluído os Poderes Legislativo e Judiciário e, ainda, os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas.

Agora, existe a possibilidade legal de inserção dos nomes de executados nos registros de maus pagadores, a ser determinada - como óbvio meio coercitivo de cobrança, assim como é o protesto da CDA chancelado recentemente pelo STF - por determinação do Juiz, a pedido da parte exequente. Essa inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pode ser cancelada pelo pagamento, pelo oferecimento de uma garantia à execução ou pela extinção da execução por qualquer motivo.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Serasa Experian, começou a incentivar treinamento para os tribunais que assinaram o Termo de Cooperação Técnica no 20/2014 para utilização do SerasaJud: sistema que permite o envio de ordens judiciais de inclusão de restrição, levantamento temporário ou definitiva de restrição nos cadastros mantidos pelo SERASA, solicitação de informação cadastrais e o acesso pela internet.

Tudo isso é a reação - esperada de há muito tempo - contra a legislação brasileira extremamente protetiva do devedor/executado.

Destaco que não há qualquer óbice à aplicabilidade deste dispositivo às execuções fiscais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CADASTROS DE INADIMPLENTES - INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE 1. A inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA-EXPERIAN e SCPC) está prevista no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. 2. O novo Código Processual está de acordo com as atuais tendências jurisprudenciais, em especial a busca pela maior eficiência, no processo de execução. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 590689 - 0020242-96.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 25/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017)

Na espécie dos autos, o devedor foi regularmente citado nos autos da execução fiscal e as diversas medidas constritivas adotadas restaram insuficientes. Ou seja: a possibilidade de que a execução de dinheiro público seja frustrada é muito provável.

Nesse cenário legal e fático, entendo que a negativação pretendida pela exequente poderia ter sido deferida, ainda que a credora tivesse meios de diligenciá-la por si.

Não se trata de transformar o Juiz em mero "despachante" dos interesses fazendários - o que este Relator não fará jamais - mas sim de buscar um mínimo de providências para que se recupere o dinheiro público malbaratado.

Nestes termos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 782, § 3o, do CPC/15 não obriga o Juiz da execução a determinar que a inclusão do nome do executado em bancos de dados públicos de inadimplentes e de proteção ao crédito seja feito pelo próprio Juízo. O dispositivo legal fala em "requerimento" da parte que o juiz "pode" determinar. Nesse sentido é a observação de NELSON NERY & ROSA NERY, em "Comentários ao CPC", 2a tiragem, pág. 1.632; esses doutrinadores defendem que se trata de uma faculdade do Juiz e que não pode sequer ser ordenada ex officio.

2. Na espécie dos autos o devedor foi regularmente citado nos autos da execução fiscal e as diversas medidas constritivas adotadas restaram insuficientes. Ou seja: a possibilidade de que a execução de dinheiro público seja frustrada é muito provável.

3. Nesse cenário legal e fático, entendo que a negativação pretendida pela exequente poderia ter sido deferida, ainda que a credora tivesse meios de diligenciá-la por si. Não se trata de transformar o Juiz em mero "despachante" dos interesses fazendários - o que este Relator não fará jamais - mas sim de buscar um mínimo de providências para que se recupere o dinheiro público malbaratado.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.